Tribunal: TJMT
Processo: 0015508-78.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015508-78.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), I. C. P. S. - CPF: 507.028.538-60 (VÍTIMA), J. G. M. G. - CPF: 045.968.761-18 (VÍTIMA), K. S. T. S. - CPF: 079.015.081-67 (VÍTIMA), WESLEY GOMES SOARES - CPF: 035.294.641-55 (VÍTIMA), FERNANDO JUNIOR SILVA - CPF: 052.446.901-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO JUNIOR SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE EXTORSÃO (CP, ART. 158), FURTO (CP, ART. 155) E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º DA LEI 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO – INVIABILIDADE
–
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS AMEALHADAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL – EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – 2. ABSOVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DA LEI 9.503/1997 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13) – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PRÁTICA DE CRIMES DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
REVISÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – IRREGULARIDADE E INCONGRUÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Não configura o delito de integrar organização criminosa, quando as provas são insuficientes a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (Lei 12.850/2013, art. 1.º, § 1.º).

O processo de aplicação da pena é passível de revisão
ex offício
em situações excepcionais de notória irregularidade ou ilegalidade. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015508-78.2018.8.11.0064

APELANTE: FERNANDO JUNIOR SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Fernando Júnior Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ID. 68562983 a 68562990, que julgou
procedente
a denúncia para condená-lo nos seguintes dispositivos legais:

(i)

Artigo 158, do Código Penal
(extorsão),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

(ii)

Artigo 155, do Código Penal
(furto), à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

(iii)
Artigo 2.º da Lei

12.850/2013
(participar de organização criminosa), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em concurso material de crimes (CP, art. 69), tornou a definitiva a pena em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, artigo 33, § 2°, alínea “a”.

Nas
razões recursais
acostadas, ID. 68562996, a Defensoria Pública, em síntese, sustenta a insuficiência probatória para uma condenação pela prática do
delito de extorsão e direção perigosa (artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro), requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Assevera a inexistência de prova de que o apelante concorreu para a prática da conduta descrita no artigo 2.º, da Lei 12.580/2013, devendo ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela manutenção na íntegra da sentença condenatória (ID. 68563453 a 68563455).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento parcial

do apelo, tão somente para absolvê-lo do delito de participação em organização criminosa,
reconhecendo a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de absolvição pelo crime de direção perigosa, descrito no artigo 309 da Lei 9.503/97,
mantendo no mais a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO JUNIOR SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Fernando Júnior Silva
visa à
absolvição do delito de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal e direção perigosa, previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando não existir prova suficiente para uma condenação (CPP, art. 386, VII).

Assevera, ainda, não existir prova de ter o réu concorrido para o delito previsto no artigo 2.º a Lei n. 12.850/2013 (CPP, 386, V).

A denúncia narra os fatos delitivos nos seguintes termos:

“I-
Consta do incluso procedimento investigativo que, durante o período noturno do dia 07 de novembro de 2018, em vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FERNANDO JÚNIOR SILVA, constrangeu a vítima W.G.S., mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma, a continuar fazendo corridas e promover seu deslocamento contra a vontade daquela.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado FERNANDO JÚNIOR SILVA solicitou a realização de corrida por meio do aplicativo “Uber”, ocasião em que a vítima W.G.S. atendeu a solicitação e foi até endereço o Bairro Paineiras para pegar o denunciado, momento em que esse se fazia acompanhado das menores J.G.M.G., e I.C.P.S. e K.S.T.S..

Ato contínuo, o denunciado determinou que a vítima se dirigisse para o bairro Acácias e, em seguida, para o bairro Magnólia, momento em que, durante o trajeto, aquele noticiava que integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”. A vítima temerosa com as conversas do denunciado de maneira agressiva passou a proferir ameaças dirigidas à vítima, bem como ameaçá-la com uso de arma, obrigando-a contra sua vontade a continuar a fazer as corridas que o mesmo mandava a atendia suas necessidades, garantindo, assim, o auferimento de vantagens ao próprio.

Em determinada ocasião, enquanto perdurava o constrangimento dirigido, sob fortes ameaças perpetradas pelo denunciado, àquele teria perdido o controle do seu veículo e desmaiado, vindo a colidir o automóvel.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 158, § 1.º do Código Penal
.

II –
Consta do incluso procedimento investigativo que, durante o período noturno do dia 07 de novembro de 2018, em vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, tão logo a vítima perdeu o controle do seu veículo e desmaiou, conforme noticiado no tópico acima, o denunciado FERNANDO JÚNIOR SILVA subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima W.G.S.

Abstrai-se dos autos, que após o acidente, o denunciado subtraiu para si o veículo HB20, placa QBC-5536, avaliado em R$ 33.500,00 (Trinta e três mil e quinhentos reais), bem como a importância de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) da vítima, tendo deixado essa última descordada na via pública.

Após ao acidente, as menores que estavam no veículo fugiram tomando rumo ignorado e o denunciado fugiu levando o veículo e dinheiro da vítima.

Em seguida, a vítima foi encontrada por um caminhoneiro que a levou para a autoridade policial, ocasião em que foi noticiado o fato delituoso que acabara de ocorrer, bem como passado as informações do denunciado e do carro subtraído.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155 do Código Penal.

III
– Consta do incluso procedimento investigativo que na madrugada do dia 08 de novembro de 2018, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado FERNANDO JÚNIOR SILVA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Abstrai-se dos autos, que na referida data e período, o denunciado FERNANDO JÚNIOR SILVA, pessoa desprovida de habilitação, estava dirigindo o veículo HB20, cor branca, placa QBC-5536, que fora subtraído da vítima W.G.S. transitando em alta velocidade na rodovia MT 364, e, tão logo avistou a guarnição da Polícia Militar, passou a empreender fuga em alta velocidade pelas vias públicas, desrespeitando as normas de trânsito e colocando em risco a segurança dos usuários da malha viária.

No decorrer da perseguição, a guarnição da Polícia Militar logrou êxito em abordar e promover a prisão do denunciado na posse do veículo que havia subtraído da vítima W.G.S., bem como encontrar o dinheiro subtraído escondido na sua residência.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 309 da Lei n. 9.503/1997.

VI –
Consta das informações carreadas no procedimento investigativo que o denunciado FERNANDO JÚNIOR SILVA, neste município e comarca de Rondonópolis, integra organização criminosa voltada a obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

Das informações abstraídas dos autos, restou evidenciado que o denunciado noticiou integrar a organização criminosa do “Comando Vermelho”, facção essa com atuação neste município e comarca e fomentadora da prática de delitos patrimoniais.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 2.º da lei n. 12.850/2013.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, posteriormente, houve a decretação de sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Por fim, as informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado evidenciam que o mesmo é reincidente,
já que possui condenação
pelo delito de furto com sentença transitada em julgado no mês de julho de 2017 nos autos da ação penal n.º 14-94.2015.811.0092 (Código n.º 33831), em trâmite no Juízo de Alto Taquari-MT.

De igual modo, encontra-se sendo processado pela prática do delito de furto
nos autos da ação penal n.º 3738-94.2016.811.0020 (Código n.º 75456), em trâmite na comarca de Alto Araguaia-MT; pelo delito de furto nos autos da ação penal n.º 55-61.2015.811.0064 (Código n.º 33903), com trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT e pelo delito de embriaguez ao volante
nos autos da ação penal n.º 543-32.2017.811.0064 (Código n.º 650881), em trâmite na 2.º Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Também encontra-se sendo investigado pelo delito de furto e estelionato ocorrido no mês de agosto do ano corrente no município de Água Boa, visto que foi preso naquela comarca conforme auto de prisão em flagrante n.º 4433-74.2018.811.0021 (Código n.º 1034141), em trâmite no Juízo da 3.ª Vara Criminal de Água Boa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
FERNANDO JÚNIOR SILVA
como incurso nos artigos 158, § 1.º, do Código Penal
(1.º Fato) c.c artigo 155 do Código Penal
(2.º Fato) c.c artigo 309 da Lei 9.503/1997
(3.º Fato) c.c artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013
(4.º Fato), na forma do artigo 69 do Código Penal
(...).”

Infere-se da sentença que o apelante foi absolvido do delito de direção perigosa, sob argumento de que não ficou demonstrado o perigo de dano concreto para configuração da prática delitiva, bem como foi afastada qualificadora prevista no § 1.º (concurso de pessoas ou emprego de arma) do artigo 158 do Código Penal, vez que não ficou comprovado a efetiva participação das menores, nem a utilização de arma.

Desse modo, consoante parecer ministerial, reconheço a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de absolvição do delito descrito no artigo 309 da Lei 9.503/97.

De outro lado, conforme relatado, o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão (CP, art. 158); à pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
pelo delito de furto (CP, art. 155);
e à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por integrar organização criminosa (Art. 2.º da Lei 12.850/2013), em concurso material de crimes (CP, art. 69), na pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

Passo a analisar o conjunto probatório.

O Boletim de Ocorrência narra que a vítima foi encontrada por caminhoneiros, caída ao solo e desacordada, ID.

68559538
:

“FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP A DESLOCAR NO LOCAL SUPRA CITADO ONDE AO CHEGAR FOMOS INFORMADOS POR CAMINHONEIROS QUE A VÍTIMA FOI DEIXADA DESACORDADA CAÍDA AO SOLO E QUE O SUSPEITO HAVIA EVADIDO DO LOCAL COM O VEÍCULO HB20 DE PLACA QBC-5536 DE COR BRANCA. A VÍTIMA AO ACORDAR NOS RELATOU QUE ESTAVA TRABALHANDO E QUE O SUSPEITO TERIA CONTRATADO O SEU SERVIÇO A APROXIMADAMENTE 4 HORAS E QUE NÃO SABE COMO FOI DESACORDADO.
APÓS O RELATO DA VÍTIMA E COLETA DE DADOS DO VEÍCULO E SUSPEITO, ESTA GUARNIÇÃO SAIU EM RONDAS E DEPAROU COM O VEÍCULO TRANSITANDO NA MT 364 SENTIDO CUIABÁ EM ALTA VELOCIDADE.
ESTA GUARNIÇÃO INICIOU O ACOMPANHAMENTO CONSEGUINDO ABORDAR O VEÍCULO JÁ NA AVENIDA FERNANDO CORREIA, SENDO QUE NESTE ACOMPANHAMENTO FOI NECESSÁRIO EMPREGAR VELOCIDADE SUPERIOR À VIA VINDO PASSAR PELO AFERIDOR COM VELOCIDADE NÃO COMPATÍVEL. AO INDAGAR AO SUSPEITO SOBRE O CELULAR E O DINHEIRO DA VÍTIMA O MESMO INFORMOU QUE O DINHEIRO ESTAVA NO SAPATO DO PADASTRO E O CELULAR ESTAVA COM SUA IRMÃ QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO O DINHEIRO, COMO O SUSPEITO HAVIA DITO E EM NOVAS DILIGÊNCIAS FOI LOCALIZADO A IRMÃ DO SUSPEITO DA CASA DE SUA AMIGA JHENIFER, E AO CONVERSAR COM KEWEN ESTA NOS INFORMOU QUE SEU IRMÃO HAVIA JOGADO O CELULAR NO LOCAL DO FATO ONDE FEZ O ROUBO, E NO LOCAL LOCALIZAMOS O CELULAR EM MEIO AO MATO. DIANTE DO FATO FOI FEITO DETENÇÃO DO MESMO E ENCAMINHAMENTO À 1.ª DP PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 11.
(Grifo).

Consta do processo investigativo a apreensão dos seguintes objetos, ID. 68559539:

“1. Hyundai Hyndai/hb2.0 1.0m Comfor, Cor Branca, Ano 2014, Placa QBC- 5536/MT, VIN 9BHBG51CAEP270252;

2. R$ 583, 00 (quinhentos e oitenta e três reais);

3. 00 (zero)[sic] un 01 CELULAR MOTOROLA DE COR PRETA.

4. 00 (zero)[sic] un 01 CELULAR MOTOROLA DE COR DOURADA”.

Ao ser ouvido na delegacia, a vítima
Wesley Gomes Soares
, narrou os fatos nos seguintes termos, ID. 68559539:

“QUE recebeu uma ligação de um cliente pedindo para fazer uma corrida do Bairro Paineiras para o Residencial Acácias e depois seguir para o Bairro Magnólia. QUE ao chegar no bairro Paineiras pegou o cliente FERNANDO que estava com mais 3 meninas. QUE ao entrarem no carro pediram para ir no Residencial ACÁCIAS depois Bairro Magnólia e retornaram para o Bairro Paineiras.
QUE o declarante se assustou com as conversas entre os próprios passageiros que diziam fazer parte do comando vermelho e que estavam indo nessas casas buscar armas. QUE foi quando o declarante disse que teria que ir embora para casa, pois estava apreensivo com as conversas dos passageiros
.
QUE devido o declarante ter se recusado a continuar com a corrida iniciaram as ameaças
.
QUE apenas FERNANDO dizia que iria matar o declarante por ter se recusado continuar os levando de um lugar para o outro
.
QUE diante das ameaças o declarante passou mal e desmaiou.
QUE o declarante ao despertar do desmaio estava na BR e foi socorrido por um caminhoneiro que o trouxe até esta delegacia. (...).”
[Grifo].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou seu depoimento inquisitivo de forma harmônica e coesa.

Confira-se da transcrição da sentença, ID.

68562986:

“(01:20) Promotor de Justiça:
O que aconteceu, desde o primeiro momento, até o final?

(01:28) Vítima:
Então, eu sou motorista de UBER; Eles me ligaram Via telefone, solicitando uma corrida no Bairro Paineiras; Quando eu cheguei no Paineiras estava ele (acusado) e essa moça por nome de Jhenifer, que parece ser irmã dele; Eles embarcaram no carro, isso era média de 19horas, mais ou menos; Ele pediu para que eu parasse na casa de cada moça (...); Que uma mora no Magnólia, e a outra mora no residencial Acácia; Depois que eu passei na casa dessas duas, isso o taxímetro rodando, e ele não se importava com o valor, foi o que gerou uma dúvida em relação a ele; Ele me pediu que eu fosse em um sítio, para lá do Cidade de Pedra, na rodovia do Peixe, para eles tentarem um sequestro de uma moça que morava lá nesse sítio! Quando a gente chegou lá, o pai dela que atendeu lá, e disse que não iria liberar ela, para poder sair com eles! Ele (acusado) disse para eu pegar o carro, sair até um lugar meio distante e escuro, para esperar que os pais dela dormissem, para depois nós voltarmos lá de novo; que essa menina iria sair com as roupas dela lá para fora, e iria esperar eles de baixo de alguma coisa; Depois nos voltaríamos com o carro para buscar essa moça e iria se evadir do local; Daí eu peguei e falei para eles “Isso ai é sequestro, não está certo, eu vou voltar para cidade”; Daí eles falaram o seguinte, “então vamos voltar para a cidade”; Voltamos a cidade, quando chegamos na cidade eu abasteci meu carro porque já não tinha gasolina, de tanto que me fizeram rodar pela cidade e para esse lugar fora da cidade também, atrás dessa moça!
Quando chegou no posto de combustível eu abasteci, eles usaram do meu dinheiro para comprar cerveja também!

E me fez passar em algumas bocas de fumo, que eles conhecem, o pessoal não quis atender eles, justamente, porque sabia que ele era usuário, os caras não quiseram atender eles, apareceram dois rapazes numa moto, falando para ele se evadir do local, senão a coisa iria ficar feia para ele! Daí eu tive que sair com eles de lá, de novo!
Quando eu sai, eles falaram vamos passar lá em casa, eu peguei e falei assim, “olha a corrida vai encerrar aqui, eu não vou fazer mais corrida, se puder me pagar eu agradeço, ou eu vou embora sem receber, mas eu não vou fazer mais corrido;
Na hora que eu falei isso para ele, ele já estava alterado pelas coisas que está acontecendo em desfavor dele, em relação a moça, quanto aos rapazes que pediram pra que ele se evadisse do local; Daí ele começou a me ameaçar de morte, que iria me matar
!
Que iria me matar ali no carro mesmo, se eu falasse mais alguma coisa, porque ele era traficante, e o tempo todo falando que ia me matar, com a mão na cintura, fazendo menção com a mão na cintura, eu não sabia o que ele tinha
! Toda hora que ele falava que iria me executar se caso eu não fizesse, o que ele mandava! Com isso eu passei mal no volante, com tanta ameaça que ele fez!

(05:29) Promotor de Justiça:
Essas ameaças perduraram por muito tempo?

(05:31) Vitima:
Por um longo tempo!

(06:28) Promotor de Justiça:
As meninas estavam dentro do Veículo!

(06:29) Vitima:
Estavam dentro do veículo!

(06:30) Promotor de Justiça:
As três?

(06:31) Vitima:
As três! Ai quando ele saiu do carro, em uma das bocas de fumo, que só elas ficaram dentro do veículo, para eu não ir embora com o veículo, eu peguei e mandei a minha localização atual para o meu irmão lá em Cuiabá, que é Policial Militar e falei para ele “está aí minha localização atual, e estou em perigo, eles vão fazer alguma coisa comigo”! Ai ele acionou a Polícia daqui, só que ele (acusado) quando começou a me ameaçar, eu passei mal no volante, me tirou do meu carro, e me jogaram na BR, porque eu desmaiei, e pegou meu celular e jogou dentro de um matagal, ai eles foram embora com meu carro, bateram, eu não sei se meu carro foi batido no momento quando eu dirigia e passei mal, ou se eles bateram meu carro; Daí não tive mais contato com eles, só com o caminhoneiro que me achou na BR jogado e chamou a Polícia!

(07:40) Promotor de Justiça:
O que faltou do senhor, o que levaram do senhor?

(07:44) Vítima:
Levaram meu celular, só que a Polícia achou, minha carteira com meus documentos, que tive que tirar novos documentos, levaram dinheiro, levaram pen drive, minha máquina de passar cartão de crédito
!

(09:06) Promotor de Justiça:
No depoimento do senhor prestou lá (Delegacia), folhas 11 dos autos, é a assinatura do senhor?

(09:17) Vitima:
Isso!

(09:18) Promotor de Justiça:
O senhor fez menção que “o declarante se assustou com as conversas entre os passageiros, que diziam ser integrantes do Comando Vermelho, e que estavam indo nessas casas buscar armas”, o que foram essas conversas?

(09:31) Vítima:
Isso!
Então na Verdade ele, quando chegou nessas bocas de fumo, onde botaram ele para correr, ele pedia para que, aqueles traficantes — rapazes, batizassem ele para que, ele pudesse fazer parte do Comando Vermelho e entregasse arma para ele! Ele estava doido atrás de arma, ele queria armas naquele momento, e era a conversa que tinha entre eles
!

(10:20) Promotor de Justiça:
Isso foi em quantas ocasiões?

(10:22) Vítima:
Em duas ocasiões, em dois lugares
.

(10:41) Promotor de Justiça:
As meninas menores, também presenciaram isso?

(10:43) Vitima:
Elas estavam juntadas (sic)!
Na Verdade, as duas menores, sem ser a Jenifer, foi por ele ameaçadas, porque elas pediam para ele, o tempo inteiro para entregar elas na casa delas! Que elas não queriam continuar com ele no carro, pela forma que ele tratava elas
! Eu acho que, quem tem mais experiência, com esse tipo de criminalidade e a Jhenifer que parece ser irmã dele! Elas pediam o tempo inteiro para que ele deixasse elas na casa delas e ele ameaçava elas de morte, falava assim “você entrou no carro comigo, disse que iria comigo, agora você está amarelando, está dando para trás, o tempo inteirinho disse que ia comigo,
que é do crime, e agora que está tudo dando errado, está querendo correr fora”! E elas xingavam ele, elas viram que ele se alterou muito, e não falaram mais nada!

Jheniffer Gonçalves Dias Garcia
, ao ser ouvida na delegacia, declarou o ocorrido em consonância com a denúncia, narrando a prática pelo acusado Fernando do delito de furto e extorsão, ID. 68559540:

“QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE, 13 ANOS, RAZÃO QUE É INQUIRIDA NA PRESENÇA DE SUA GENITORA; QUE NO DIA DE ONTEM POR VOLTA DAS 20 HORAS, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE, COM PADRASTO,
OPORTUNIDADE QUE LÁ COMPARECERAM ISABELLY, MENOR DE IDADE E OS IRMÃOS SUELEN (MENOR), E FERNANDO
, ESSE ORA AUTUADO, NUM VEÍCULO HB20 BRANCO, VEÍCULO ESSE DE APLICATIVO; QUE SUELEN CONVIDOU A DECLARANTE PARA IR PARA CASA DELA, NO BAIRRO JARDIM DAS PAINEIRAS, MAS ANTES IRIAM BUSCAR EMANUELLE NA RODOVIA DO PEIXE, APÓS A TERMAS CIDADE DE PEDRA;
QUE ANTES DE IR PARA A CASA DE EMANUELLE O MOTORISTA DO APLICATIVO ABASTECEU O VEÍCULO NO POSTO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA CONCESSIONÁRIA DE MOTOS HONDA; QUE FERNANDO FAZIA USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, SENDO QUE ELE A TODO MOMENTO MANDAVA O MOTORISTA PARAR O VEÍCULO PARA COMPRAR CERVEJA
; QUE SEGUIRAM PARA A RODOVIA DO PEIXE, E AO CHEGAR NA CASA DE EMANUELE, OS PAIS DELE NÃO AUTORIZOU A SAÍDA DELA; QUE RETORNARAM COM DESTINO A CASA DE SUELEN, QUE AO CHEGAR NA CASA DE SUELEN A DECLARANTE OUVIU FERNANDO E MOTORISTA DO APLICATIVO DISCUTIREM
; QUE A DECLARANTE ESCLARECE QUE PRESENCIOU FERNANDO ADENTRAREM NA CASA, E LOGO SAIR COM UM OBJETO NA CINTURA, NÃO SABENDO, DISSE O QUE ERA, E NOVAMENTE DISCUTIU COM O MOTORISTA DO APLICATIVO,
A DECLARANTE ISABELLY, SUELEN NO BANCO TRASEIRO, E FERNANDO NO BANCO NA FRENTE NO BANCO DO PASSAGEIRO;
QUE NO TRAJETO FERNANDO NOVAMENTE MUITO ALTERADO COMEÇOU A DISCUTIR COM O MOTORISTA DO APLICATIVO, INCLUSIVE DIZENDO SER INTEGRANTE DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. BEM COMO, FERNANDO RETIROU UMA FACA DA CINTURA, E DESFIRIR (SIC) UM GOLPE UTILIZANDO A FACA CONTRA O MOTORISTA, MAS A DECLARANTE NÃO SABE AFIRMAR SE O GOLPE ATINGIU O MOTORISTA
; QUE O MOTORISTA EM RAZÃO DA AGRESSÃO PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, SAIU DA PISTA DE RODAGEM E COLIDIU CONTRA UMA CERCA DE TELA;
QUE APÓS O ACIDENTE, A DECLARANTE E ISABELLY SAIRAM DO CARRO, E SUELEN PULOU A JANELA; QUE FERNANDO SAIU DO CARRO, FOI ATÉ O MOTORISTA, O QUAL ESTAVA DEMAIOU (SIC
),
RETIROU O MOTORISTA, JOGOU NO CHÃO, E SAIU COM O CARRO DA VÍTIMA
, QUE A DECLARANTE NÃO PRESENCIOU FERNANDO SUBTRAIR O CELULAR E O DINHEIRO DO MOTORISTA, ORA VÍTIMA; QUE PRESENCIOU FERNANDO SAIR DO LOCAL LEVANDO CONSIGO O CARRO DA VÍTIMA EM ALTA VELOCIDADE, QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE JUNTAMENTE COM SUELEN E ISABELLY FORAM PARA A CASA DA DECLARANTE, NO BAIRRO RESIDENCIAL MARIA FIÚCA; QUE A DECLARANTE
AFIRMA QUE APÓS CHEGAR EM CASA, ADENTRARAM, AS TRÊS MENINAS, SEPARARAM ALGUNS MINUTOS, CHEGOU NA CASA UMA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR; QUE OS POLICIAIS MILITARES REVISTARAM O QUARTO DA DECLARANTE, E APREENDERAM UM CELULAR COR ESCURA EM PODER DE SUELEN, APARELHO ESSE PERTENCENTE A FERNANDO
; QUE OS POLICIAIS MILITARES QUESTIONARAM ONDE ESTAVA O CELULAR DA VÍTIMA, OPORTUNIDADE, QUE SUELEN DISSE PARA OS POLICIAIS MILITARES,
ONDE FERNANDO TERIA JOGADO O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA; QUE JUNTAMENTE COM OS POLICIAIS, A DECLARANTE, SUELEN E ISABELLY, SEGUIRAM PARA O LOCAL DO ACIDENTE, ONDE OS POLICIAIS LOCALIZARAM O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA
(...).”
[Grifo].

Na presença de psicóloga e

de sua representante legal, ratificou parcialmente seu depoimento prestado na fase investigativa, confirmando tão somente o crime de furto praticado pelo recorrente Fernando, negando o delito de extorsão.

Confira-se, ID.

68562986:

“ ....
(00:22) Psicóloga:
Queria que você explicasse, bem detalhadamente, o que aconteceu naquele dia? Que é o motivo de você estar aqui!

(00:42) Testemunha:
Eu estava na minha casa, aí a Suelen, o irmão dele, a Isa e o motorista, chegaram lá em casa; Eu estava comendo, aí eles falaram “Jhenifer, vamos numa festa que vai ter lá em casa”, e eu falei “está bom, eu só vou trocar de roupa”; Daí eu fui junto com eles, aí a Suelen queria buscar outra amiga minha, na Rodoviária do peixe; Aí nós fomos para casa da Suelen, chegando lá o motorista, que ele (motorista) queria ir embora; Daí Fernando disse assim: “então leva a gente até ali né”, está bom, foi isso; Aí o motorista levou a gente até o próximo, nós estávamos indo para minha casa, deixa eu na minha casa, Iza na casa dela; Daí eu não sei o que aconteceu, começou a dar epilepsia e fez assim (gesto com a mão virando o volante), e o carro bateu!

(02:01) Psicóloga:
O motorista?

(02:02) Testemunha:
O motorista!

(02:04) Psicóloga:
E depois, o que aconteceu mais?

(02:06) Testemunha:
Depois que aconteceu isso, eu peguei e fui embora com as gurias e o irmão da Suelen (acusado) pegou o carro!

(02:16) Psicóloga:
E vocês foram embora de que?

(02:18) Testemunha:
Nós fomos embora a pé!

(02:22) Psicóloga:
E ele pegou o carro e foi para onde, você sabe?

(02:25) Testemunha:

Não!

(02:37) Psicóloga:
Jhenifer, em algum momento você escutou o Fernando falando para o motorista, que ele era do Comando Vermelho, ou alguma coisa nesse sentido?

(02:47) Testemunha
: Não!

(02:48) Psicóloga:
Você não ouviu nada?

(02:50) Testemunha:
Não!

(02:51) Psicóloga:
Na hora, o motorista começou a ter epilepsia? O que aconteceu, do nada como foi isso?

(02:58) Testemunha
:
Do nada, ele começou a tremer e olhar

para atrás! Aí ele pegou virou o volante e o carro bateu
!

(03:09) Psicóloga:
E o Fernando não falava nada para ele (vítima)?

(03:12) Testemunha:
Não! O Fernando não estava falando nada com ele não!

(03:19) Psicóloga:
O Fernando estava armado?

(03:20) Testemunha
: Não!

(03:22) Psicóloga
: Você não percebeu?

(03:23) Testemunha
: Não!

(03:32) Psicóloga
: Em algum momento o motorista falou que não queria mais levar vocês? Como que foi?

(03:38) Testemunha:
Teve um momento que ele (vitima), falou que não queria mais levar nós! Que foi no momento que iria deixar eu na minha casa!

(03:46) Psicóloga:
E o Fernando, falou alguma coisa para ele?

(03:48) Testemunha:
Não! O Fernando ficou de boa!

(03:52) Psicóloga:
Nisso, ele (vítima) falou que não queria, e vocês concordaram, como que foi?

(03:55) Testemunha:
Sim! Mas ele (vítima) falou “não quero mais levar vocês a lugar nenhum”, então eu falei, “me deixa lá na minha casa”, e eu falei para Iza: “Iza você vai para sua casa também”, e ela falou “Eu vou”! Daí ele (vítima) falou “Então eu levo vocês nas suas casas” foram isso!

(04:10) Psicóloga:

O Fernando não conversava com o motorista? O que ele fazia?

(04:13) Testemunha
:
Não! Ele não conversava como motorista não!

(04:16)

Psicóloga:

Em momento algum ele não falou alguma coisa?

(04:19) Testemunha
:
Em momento algum
!

(04:26) Psicóloga
: Qual seu contato com Fernando? Você conhece ele? Como que é?

(04
:
31) Testemunha
: Eu o conheci através da Suelen! Só que eu não tenho muito contato com ele, nem converso muito com ele! Só quando eu ia na casa da Suelen mesmo, para tomar tereré e ele estava lá!

(04
:
43) Psicóloga
: Ele é o que da Suelen?

(04:45) Testemunha
: Irmão!

(04:46) Psicóloga:
E a Suelen é o que sua?

(04:47) Testemunha
: Amiga!

(05
:
03) Psicóloga:
Na Polícia, quando você foi conversar com eles, você se lembra?

(05:08) Testemunha:
Sim!

(05:09): Psicóloga:
Então, nesse dia você comentou que houve uma briga, o que aconteceu? Teve briga? Teve uma discussão entre o Fernando e o motorista, eu te perguntei agorinha e você disse que não! Aconteceu? como que foi?

(05:22) Testemunha:

Foi assim, que Fernando queria ele (vitima) levasse a gente em um fervo! E ele (vitima) disse que não queria mais! Que ele tinha que parar e voltar para casa
!

(05:33) Psicóloga
: Essa foi a discussão?

(05:34) Testemunha
: “
Aham!” Aí ele falou que não ia mais levar a gente no fervo, aí Fernando ficou bravo com ele!

(05:39) Psicóloga:
E ele falou o que, na hora que ficou bravo?

(05:41) Testemunha
: Aí ele (acusado) disse “não moço leva lá, nós logo”; aí ele (vitima) falou “não, eu tenho que ir embora, ver minha mulher!”. Ai o Fernando falou “calma aí’, vou ali dentro chamar a minha irmã”. Pronto.

(06:09) Psicóloga:

Jhenifer, lá no dia também, você comenta que, viu o Fernando entrando dentro da casa e voltando com objeto na cintura, e que aí ele discutiu, novamente, com o motorista! E agora, você falou para mim que não, por que, o que aconteceu
?

(06:52) Testemunha:
Não, não me lembro disso não! Só me lembro dele (acusado) ter discutido de novo, realmente com ele (vitima), porque ele não queria levar a gente! Aí eu peguei e conversei com ele (vítima), para levar eu e a Isa lá em casa, aí ele falou que ia levar a gente!

(07:11) Psicóloga:
Então, o fato que você falou que ele, entrou e Voltou com objeto na cintura, você não lembra disso?

(07:16) Testemunha:
Não!

(07:29) Psicóloga:
Ele portava alguma faca, nesse dia, ou alguma coisa?

(07:32) Testemunha:
Eu não!

(07:34) Psicóloga:
Por que lá no dia, você comentou, no B.O, que ele (acusado) tirou uma faca e tentou acertar o motorista, mas não sabia se acertou ou não! Isso aconteceu?

(07:45) Testemunha:
Não me lembro! Não me lembro dele ter acertado não, e nem estar com faca não!

(08:02) Psicóloga:
Você não se lembra dele estar portando faca?

(08:04) Testemunha:
Não!

(09:13) Psicóloga:
Lá no dia, você comenta que viu ele discutindo, e que o Fernando comentou que era do Comando Vermelho! Isso aconteceu?

(09:25) Testemunha:
Não, em momento algum ele falou que era do Comando!

(09:45) Psicóloga:
Então, no dia que ele comenta que é do Comando Vermelho você lembra disso?

(09:54) Testemunha:
Não!

(10:32) Psicóloga:
Jhenifer, lembra que agorinha você falou que o motorista teve ataque de epilepsia, virou o Volante e bateu, nesse momento, o que o Fernando fez
?

(10:45) Testemunha:
Ele tirou o cara de dentro do carro, pegou o carro e saiu! Depois disso, a gente não viu ele mais, nos descemos correndo embora!

(11:17) Psicóloga:
E o motorista do Uber, ele ficou aonde, nesse momento que o Fernando saiu com o carro?

(11:22) Testemunha:
Ele ficou no chão! Aí chegaram umas pessoas e ajudou ele!

(11:28) Psicóloga:
E vocês, onde vocês estavam na hora? (11:32) Testemunha:
Nós estamos bem embaixo, lá “embaixo” já!

(11:39) Psicóloga:
Então vocês saíram do carro e saíram andando!

(11:41) Testemunha:
“Aham”!

(11:43) Psicóloga:
E viram o Fernando pegar o carro
!

(11:45) Testemunha:
(gesto positivo com a cabeça)!

(11:52) Psicóloga:
Jhenifer, desde quando aconteceu, você falou que não viu mais o Fernando, como é, você já viu ele alguma outra vez?

(11:59) Testemunha:
Não! Depois que aconteceu isso, nunca mas eu vi ele!

(...)

(12:04) Psicóloga:
Vocé tem medo dele
?

(12:06) Testemunha:
(
gesto positivo com a cabeça
)!

(12:09) Psicóloga:
Por que você tem medo dele?

(12:10) Testemunha:

Porque, se ele já fez isso né”. (...).
[Transcrição sentença].

Na delegacia, o acusado
Fernando Júnior Silva
permaneceu em silêncio.

Em juízo, negou que é integrante da organização criminosa “
Comando Vermelho
”.

Informou que discutiu com o motorista do “
uber
”, porque ele se recusou a continuar o percurso até o destino solicitado. Durante a discussão, o motorista passou mal, ocasião em que o deixou na calçada, saindo do local com o veículo.

Negou que estava dirigindo de forma perigosa, assumindo, tão somente que não possui habilitação.

Nesse sentido, segue transcrição de suas declarações judiciais, ID.

68562987:

“...
(03:12) Juíza de Direito:
São Verdadeiras essas acusações?

(03:13) Acusado:
Não senhora!

(03:14) Juíza de Direito:
O senhor pegou esse Uber, nesse dia?

(03:17) Acusado:
Cheguei de pegar o carro, sim!

(03:19) Juíza de Direito:
O que aconteceu?

(03:20) Acusado
: A gente saiu de casa, eu e as meninas!

(03:23) Juíza de Direito:
Para ir a onde?

(03:25) Acusado:
A gente estava andando na Verdade! No rolé, curtindo!

(03:29) Juíza de Direito:
Mas a pessoa pega um uber para ficar de rolé, curtindo? Não tem que falar o destino?

(03:34) Acusado:
Sim! Sim! A gente foi na casa das meninas! Primeiro na casa de Isabelly, que fica no condomínio Acácias,
logo depois no Magnólia! Depois eu passei num Bar, pegamos uma bebida e estava voltando para casa!

(03:53) Juíza de Direito:
Como que você conseguiu fazer isso pelo aplicativo?

(03:56) Acusado:
De a pé, era longe! Eu não tenho carro, é longe!

(04:08) Juíza de Direito:
Então, mas o senhor ficou mudando o destino do Uber? Todo lugar que o senhor ia?

(04:11) Acusado:
Não! A gente passou em três lugares diferentes!

(04:14) Juíza de Direito
: Combinou com ele?

(04:15) Acusado:
Combinei com ele!

(04:16) Juíza de Direito:
Ele concordou?

(04:17) Acusado:
Concordou!

(04:17) Juíza de Direito:
O senhor estava armado?

(04:19) Acusado:
Não senhora! Nenhuma arma!

(04:21) Juíza de Direito:
Não disse que era do Comando Vermelho?

(04:25) Acusado:
Se eu falei, eu não lembro, já tinha bebido!

(04:28) Juíza de Direito:
O senhor fala que é do Comando Vermelho, quando bebe?

(04:33) Acusado:
Não! Não me lembro! Se falei, não estou me lembrando!

(04:36) Juíza de Direito:
O senhor pode ter falado isso? (04:37) Acusado:
Acho que não!

(04:40) Juíza de Direito:
O senhor faz parte do Comando Vermelho?

(04:41) Acusado:
Não senhora!

(04:59) Juíza de Direito:
Tive (sic) algum desentendimento com o motorista do Uber?

(05:01) Acusado
:
Sim! Teve sim! No meio do caminho ele (vitima) falou que não iria levar mais! A gente acabou discutindo, porque eu não queria ficar no lugar que ele queria nos deixar, e que era para ele me deixar na minha casa; aí ele falou que não ia; aí ele passou mal do nada e bateu o carro
!

(05:21) Juíza de Direito:
Consta aqui, que durante esse período, na mesma noite, quando ele perdeu o controle, bateu e desmaiou né! O senhor levou o carro dele e deixou ele na rua! Consta que o senhor subtraiu o Veículo HB20, onde ele estava, mais R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) em dinheiro, deixando-o desacordado em Via pública, as adolescentes fugiram tomando rumo ignorado, e o senhor levou o carro e o dinheiro! E verdade isso?

(05:53) Acusado:
Sobre o carro sim! Eu cheguei a levar o carro!

(05:55) Juíza de Direito
:
Por que
?

(05:56) Acusado:
Não sei! Nem sei para que peguei esse carro
!

(06:01) Juíza de Direito:
O senhor deixou ele desmaiado no meio da rua?

(06:03) Acusado:
Na Verdade, estava vindo uma moto, um rapaz, ele parou e eu pedi para ele chamar o SAMU, não me lembro! E peguei o carro!

(06:10) Juíza de Direito:
Por que o senhor não chamou o SAMU?

(06:13) Acusado:
Não sei!

(06:14) Juíza de Direito:
Ele ficou jogado no asfalto?

(06:16) Acusado:
Não! Eu tirei ele normal!

(06:20) Juíza de Direito:
Em que parte ele ficou?

(06:22) Acusado:
Tipo, tirei ele do carro e deixei tipo na calçada!

(06:26) Juíza de Direito:
Desacordado
?

(06:27) Acusado:
Estava desacordado
!

(06:30) Juíza de Direito:
O senhor foi para onde com esse carro?

(06:32) Acusado:
Eu passei em casa, lembro que falei com a minha mãe, sobre o que tinha acontecido. Ela falou para eu devolver o carro, que ele iria chamar a Polícia! Eu peguei o carro e sai sentido hospital!

(06:49) Juíza de Direito:
As adolescentes não foram com você no carro por que?

(06:51) Acusado:
Elas saíram correndo!

(07:04) Juíza de Direito:
Consta aqui, que o senhor saiu gerando perigo de dano. Dirigindo de forma perigosa, quando o senhor saiu com esse HB20, o senhor estaria transitando em alta Velocidade na BR 364, e tão logo, avistou a Guarnição da Policia Militar, e passou a fugir em alta Velocidade, em vias públicas, desrespeitando Lei de trânsito! E Verdade
?

(07:30) Acusado:
Não é bem assim! Eu estava indo, peguei o começo da Fernando Correa...! Eu não estava correndo assim não, e a Polícia, Veio uma de frente e outra estava atrás de mim, e eu parei o carro! Não tive de correr! Não teve perseguição
!

(07:52) Juíza de Direito:
O senhor desrespeitou as normas de trânsito?

(07:54) Acusado:
Acho que sim! Só pelo fato de eu não ter carteira sim!

(08:01) Juíza de Direito
: O senhor também tinha bebido né! (08:03) Acusado:
Tinha bebido!

(08:05) Juíza de Direito:
Consta que o senhor integra Organização Criminosa, porque o senhor disse que participava do Comando Vermelho! E Verdade?

(08:17) Acusado:
Não senhora! Inclusive, isso acabou quase custando a minha Vida dentro do presidio! Não é Verdade, nem estava sabendo, quando eu Vi, chegou dentro do anexo, meu papel falando que eu era do Comando Vermelho. E pelo fato do pessoal, não me aceitar, e por eu não ser, quase me custou a Vida..
.! (...)

(10:44) Promotor de Justiça:
Qual o horário que foi a batida 121?

(10:51) Acusado:
Era a noite! Mais ou menos, eu não tenho certeza, por Volta das 10 ou 11 horas da noite, até meia noite, mais ou menos isso!

(11:05) Promotor de Justiça:
Que hora você pegou o Uber? (11:07) Acusado:
Não me lembro!

(11:12) Promotor de Justiça:
Você pegou como?

(11:14) Acusado:
Uber, pelo aplicativo do celular!

(11:18) Promotor de Justiça:
Como se pega um Uber? Coloca o destino?

(11:22) Acusado
: Sim!

(11:23) Promotor de Justiça:
Você colocou qual destino? (11:26) Acusado:
Primeiro, eu coloquei da Isabelly!

(11:31) Promotor de Justiça:
Isabelly é quem?

(11:32) Acusado:
E a branquinha!

(11:33) Promotor de Justiça:
Que horas mais ou menos isso aí?

(11:34) Acusado:
Não me lembro!

(11:36) Promotor de Justiça:
Mas está registrado no celular né?

(11:38) Acusado:
Sim!

(11:41) Promotor de Justiça:
Estava de tarde? Estava de noite?

(11:44) Acusado:
Estava a noite já!

(11:46) Promotor de Justiça:
Mais ou menos o horário? (11:50) Acusado:
Não me lembro! Eu já tinha bebido!

(11:54) Promotor de Justiça:
Antes de entrar no Uber?

(11:55) Acusado:
Sim!

(11:58) Promotor de Justiça
: Foram para onde? Onde foi o rolé de vocês?

(12:02) Acusado:
Na casa das duas meninas, passamos num bar na Volta e o destino era voltar para casa!

(12:09) Promotor de Justiça:
A Vítima mencionou que foi em locais de ponto de venda de entorpecentes, que foi obrigado a levar vocês...

(12:15) Acusado
: Não! Não senhor, não é verdade!

(12:21) Promotor de Justiça:
O senhor falou com quem no celular aquele dia?

(12:25) Acusado:
Falei com a minha namorada, bem mais cedo, e tinha muita amiga, eu tenho muita amiga!

(12:31) Promotor de Justiça:
O senhor tem rede sociais, que se comunica?

(12:34) Acusado:
Facebook!

(12:36) Promotor de Justiça:
WhatsApp também?

(12:37) Acusado:
Sim senhor!

(12:54) Promotor de Justiça:
O senhor participa de grupo do Comando Vermelho?

(12:58) Acusado
: Não senhor!

(12:59) Promotor de Justiça:
Recebe mensagem da família do Comando Vermelho, pelo celular?

(13:02) Acusado:
Não senhor!

(13:03) Promotor de Justiça:
Já recebeu alguma no celular? (13:05) Acusado
: Não senhor!

(13:11) Promotor de Justiça:
Você subtraiu o que, além do carro?

(13:16) Acusado
:
Só carro eu acho
!

(13:43) Promotor de Justiça:
E o dinheiro dele
?

(13:49) Acusado:
Não me lembro
!

(13:51) Promotor de Justiça:
O dinheiro foi encontrado lá na casa do senhor, dentro de um armário, sapato! O que o senhor fala sobre isso?

(14:00) Acusado
: É eu vi no papel! Eu não me lembro, não me recordo!

(16:07) Defesa:
Você é usuário de pasta-base?

(16:12) Acusado:
Já fui, mas hoje não mais!

(16:18) Defesa:
Na época dos fatos aqui?

(16:19) Acusado:
Não!

(16:20) Defesa:
Usa maconha?

(16:21) Acusado:
Não! Não uso nada de droga!
[Grifo].

O Policial Militar,
Marcos Paulo
da Silva Santos
, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, narrou os fatos de forma harmônica com o boletim de ocorrência, declarando que recebeu a informação de que uma pessoa havia sido encontrada caída no chão descordada, a qual teria sido vítima de roubo. Ao chegar no local, encontrou-a um pouco “
zonza
” (
sic)
.

Informou que durante a colheita das informações, o carro passou pela rodovia, sendo reconhecido pela vítima.

Assim, fizeram o acompanhamento abordando o veículo na Avenida Fernando Correia. Disse que não houve perseguição, somente o acompanhamento com sinal sonoro e luminoso, acrescentando que o acusado não ofereceu resistência à prisão.

Pois bem.

Incontroversa a prática delitiva de furto (CP, art. 155)
e
m decorrência da confissão do acusado e ausência de irresignação recursal.

No que tange ao pedido

de absolvição do delito de extorsão, não assiste razão à defesa.

Vejamos.

Infere-se das provas amealhadas na fase investigava e judicial, que a vítima, motorista de “uber”, foi atender uma solicitação de rota enviada pelo recorrente Fernando.

Assim, ao chegar no destino final, o acusado pediu para que continuasse a fazer vários trajetos, assustando ao falar para as adolescentes que o acompanhavam, que era integrante da organização criminosa “comando vermelho”, pedindo para se descolar em “
bocas de fumo
” e outros locais em busca de arma de fogo.

Sentindo-se ameaçado com a conversa do acusado Fernando, temendo que algo pudesse lhe acontecer, a vítima se negou a continuar com os trajetos, momento em que foi ameaçado de morte, passando mal e batendo o veículo.

No crime de extorsão os elementos objetivos do tipo são os mesmos do crime de furto (CP, art.155), acrescentando a grave ameaça — violência moral,
consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério
— (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal.
P. 1015,
16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Nessa linha de raciocínio, a força intimidativa e a seriedade das ameaças proferidas pelo acusado foram suficientes para causar mal-estar na vítima, vindo a desmaiar e bater o carro em uma cerca de tela.

Verifica-se pelo depoimento judicial e inquisitivo da vítima (motorista), prestados de forma coesa e em harmonia com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente com o depoimento inquisitivo da menor Jheniffer, que o apelante Fernando, além das intimidações e ameaça de morte para que continuasse a realizar os percursos, ficou comprovado ao parar no posto de combustível para abastecer o veículo, obrigou a vítima a pagar por bebidas alcóolicas, não deixando dúvidas da obtenção de vantagem indevida.

Ainda, conforme parecer ministerial, tratando-se de crime formal, é indiferente o tempo em que o motorista conduziu o veículo antes de desmaiar com a ameaça de morte feita pelo recorrente.

Quanto ao delito previsto no artigo 2.º da Lei n. 12.850/2013, infere-se da sentença que a magistrada fundamentou a condenação no Laudo Pericial n. 2.10.2019.35571-01 (ID.

68562971 a
68562972
), confeccionado a partir do exame realizado no celular do apelante.

Confira-se do
decisum
, ID. 68562989:

“... Extrai-se da mídia digital do referido Laudo Pericial, que através de áudios enviados pelo acusado, via aplicativo de Whattsap, ele se autodeclara integrante do Comando Vermelho.

Em análise perfunctória no referido Laudo Pericial, é possível verificar diversos diálogos (PTT-20181101-WA0060.OPUS), via “Whatsapp”, entre o acusado FERNANDO JÚNIOR e o indivíduo “Gordin”.

Em outro diálogo (PTT-20181107-WA0244), é possível verificar a conversa entre o acusado FERNANDO JÚNIOR com o indivíduo “Magrão”, onde profere intimidação ao indivíduo “Se passar de amanhã vai ter salve!”

Verifica-se, ainda, que é possível visualizar no vídeo (VID-20181026-WA0060) gravado pelo acusado, fazendo apologia a Organização Comando Vermelho, dizendo “é tudo dois, porra, tudo nosso!”, dizeres utilizados pela facção.

Ademais, Vale constar que, na galeria de imagens do referido celular, é possível visualizar fotos de diversas armas, dinheiro e drogas, conforme fotos anexas:

(...)

Assim, diante das provas robustas constantes nos autos, não resta dúvida ao Juízo, quanto a consumação da referida prática delitiva, incorrendo assim, no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013.”

O crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, trata-se de fato do crime de organização criminosa.

O bem jurídico tutelado é a paz pública, tal como ocorre no delito de associação criminosa previsto no artigo 288, do Código Penal.

Do conceito previsto no parágrafo primeiro, do artigo 1° da Lei 12.850/2013, podemos destacar os seguintes elementos caracterizadores do delito de organização criminosa: (
i
) Associação, de 4 (quatro) ou mais pessoas; (
ii)
Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; (
iii
) Objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; e (
iv
) Prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam
promover, constituir, financiar e integrar
. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime,
desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

No caso, consoante parecer ministerial,
o

“
mero fato de o réu manter contatos telefônicos no aparelho celular com o nome seguido da sigla “CV” e dizer que integra o comando vermelho não induz ao raciocínio de que ele realmente praticou o delito de integrar organização criminosa ou ilide a necessidade de produção de provas sobre a existência da organização criminosa. De igual modo, a existência de conversas sobre prática de crimes não pode ser imputado em seu desfavor a fim de incluí-lo como integrante de organização, até porque é justificável frente a existência de extensa ficha criminal” (sic).

Argumentou “
que a imputação deixa margem à dúvida quando confrontado com o depoimento judicial da vítima, que afirmou que ao levar o apelante em determinados lugares, onde ele buscaria armas de fogo, visualizou que este nutria intenso interesse em participar da organização criminosa, inclusive, implorou, para as pessoas que se encontravam nesses locais, para “ser batizado” – jargão utilizado para definir o momento de ingresso na organização, circunstância indicativa de que ao menos até aquele momento, ele de fato não era integrante da suposta organização criminosa” (sic).

Ainda, para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira
estável e duradoura
.

Com efeito, de acordo com parecer ministerial, ante a insuficiência de provas de que o recorrente participava de organização criminosa de acordo com o conceito previsto no parágrafo primeiro, do artigo 1° da Lei 12.850/2013, a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
é medida que se impõe.

De outro vértice, mantenho a condenação pelo delito de furto (CP, art.155) e extorsão (CP, art. 158).

Da Dosimetria.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
ex offício
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Desse modo, para melhor compreensão, transcrevo o processo dosimétrico elaborado pela magistrada sentenciante:

“... Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do menciona do diploma legal, verifico que a
conduta social
do acusado é reprovável
.
A
conduta da vítima
nada contribuiu para os fatos.
No tocante aos
Antecedentes Criminais
verifico que o acusado responde a 04 (quatro) Ações Penais, mas sem condenação
. Os
motivos
constituem a próprio elementar do tipo.
As
consequências

são os prejuízos financeiros causado a vítima e a insegurança para a sociedade
.
A
culpabilidade
é própria do tipo penal.

A
personalidade
entendo que deve ser valorada, visto que é voltada para o crim
e
. A
circunstância do crime
é natural do tipo penal.

I - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL:

Tal crime tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, em especial a
culpabilidade
,
antecedentes
e a
personalidade,
que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena (atenuantes e agravantes), não reconheço nenhuma atenuante ou agravante.

Na terceira fase, não causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

II – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL:

Tal crime tem pena prevista de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Assim, consideradas as circunstancias judiciais, em especial a
culpabilidade
,
antecedentes
e a
personalidade,
que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusao e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena (atenuantes e agravantes),
RECONHEÇO
a circunstância atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, d do Código Penal, quanto a esse delito, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusao e 05 (cinco) dias multa, encontrando a pena intermediaria de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusao e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, correspondente cada dia multa a 1/30(um trigésimo), do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. (...).”

Infere-se do processo dosimétrico algumas ilegalidades e incongruências, razão pela qual faço a revisão
ex offício
.

Ao analisar as circunstâncias judicial do artigo 59 do Código Penal, a
conduta social
do acusado foi considerada reprovável sem qualquer fundamentação
.

As
consequências do crime
, são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora (AgRg no HC 644.068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021).

No caso, consta do termo de entrega (ID. 68559539) que a vítima recuperou seu veículo Hyundai HB20, a quantia de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) e o celular Motorola. Ainda, ao sentimento de insegurança para a sociedade é próprio do crime.

Acerca da
personalidade do agente
, na lição de Guilherme de Souza Nucci, trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida.

Nesse sentido, assim destaca:

“...A personalidade tem uma estrutura muito complexa. Na verdade, é um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento (...). Na configuração da personalidade congregam-se elementos hereditários e socioambientais, o que vale dizer que as experiências da vida contribuem para a sua evolução. Esta se faz em cinco fases bem caracterizadas: infância, juventude, estado adulto, maturidade e velhice” (Guilherme Oswaldo Arbenz, Compêndio de medicina legal).
[
in
Manual de Direito Penal, p. 630 – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020].

Desse modo, a vetorial da personalidade não pode ser negativada, concluindo que o agente tem personalidade deturbada voltada para a prática delitiva,

tão somente com suporte em histórico delitivo.

Não obstante a magistrada tenha valorado os vetores da
culpabilidade
e dos
antecedentes
de forma positiva, ainda assim levou em consideração para o aumento da pena-base, revelando incongruência no processo de aplicação das penas.

Com efeito, diante de tais considerações, estabeleço as reprimendas, nos seguintes termos:

Do crime de extorsão (CP, art. 158).

1.ª fase:
Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.º fase:
Não há circunstância atenuante a ser considerada. Contudo, extrai-se dos autos que o acusado é reincidente em crime doloso, por condenação no artigo 157 do Código Penal, transitada em julgado para defesa em 18.07.2017 e para acusação em 25.07.2017 (ID. 68559548), razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa.

3.º fase:
Na ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Mantenho a pena mínima aplicada para o
crime de furto (CP, art. 155)
em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço da pena em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente, aplico o regime inicial
fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2.º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para absolver o apelante
Fernando Júnior Silva
do delito previsto no artigo 2.º a Lei n. 12.850/2013, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantenho a condenação pelo delito de extorsão (CP, art. 158) à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, e pelo

delito de furto (CP, art. 155), à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em concurso material de crimes (CP, art. 69), tornando definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, no regime inicial
fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2.º, “b”, do Código Penal (réu reincidente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021